Tribunal: STF
Processo: HC 272429
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.  ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA.  PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.079.223, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. 
3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (1,590kg cocaína e 518,302 g crack), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. 
4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021) .
5. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa, cabendo ressaltar que esses requisitos são cumulativos. 
6. No caso dos autos, o Tribunal local formou sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava às atividades criminosas 
7. Dessa forma, desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 
8. Por fim, não há se falar em ocorrência de bis in idem, uma vez que a pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, e a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 desta Lei deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, as quais revelaram o profundo envolvimento da paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, inviabilizando a concessão do benefício. 
9. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 13 (treze) anos de reclusão, e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado,  bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Foram apreendidos “1,590kg (um quilo e quinhentos e noventa gramas) de cocaína e 518,302g (quinhentos e dezoito gramas e trezentos e dois miligramas) de crack”.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico e redimensionar a sua pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, além de fixar o pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa. A condenação transitou em julgado. 
Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu da impetração.
Contra esse decisum, manejou writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
Alega que “ocorreu no presente caso o BIS IN IDEM tendo em vista que a quantidade/natureza da droga foi usado na 1ª fase da dosimetria para exasperar a pena, na 3ª fase para negar o redutor do trafico privilegiado e na fixação do regime mais gravoso de cumprimento da pena”. Aponta que “a pena base foi exasperada em 3 anos acima do mínimo legal com base na quantidade/natureza da droga”, destacando que “em que pese a quantidade da droga apreendida não seja considerada ínfima (1,590kg de cocaína e 518,302g de crack), essa quantidade também NÃO pode ser considerada expressiva ao ponto de justificar a exasperação da pena em 3 anos, (quase 2/3 da pena mínima)”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer a concessão da ordem liminarmente, para reconhecer a ocorrência do bis in idem e redimensionar a pena do paciente, aplicando o redutor do trafico privilegiado, com a diminuição da pena que seja fixado o regime aberto, com a expedição do competente alvará de soltura. 
Caso Vossas Excelências entendam que não houve BIS IN IDEM na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o que não se espera, requer subsidiariamente que seja corrigido a exasperação para que seja fixado por esta Suprema Corte a exasperação de 1/6 da pena mínima, dessa forma, a pena deve ser exasperada em apenas 10 meses. 
Ao final, a concessão da presente ordem de habeas corpus para confirmar a liminar anteriormente concedida.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos [...]
Por fim, não há se falar em ocorrência de bis in idem, uma vez que a pena base foi aumentada com fundamento na quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, e a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 desta Lei deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, as quais revelaram o profundo envolvimento da paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, inviabilizando a concessão do benefício.
Ademais, Não há se falar em bis in idem, uma vez que a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso. (AgRg no HC n. 945.187/SP, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Preliminarmente, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, a dosimetria da pena situa-se no âmbito de discricionariedade julgador, só sendo passível de revisão na via estreita do habeas corpus quando ficar, de plano, evidenciada alguma flagrante ilegalidade, sem a necessidade de análise de aspectos fáticos e probatórios. 
A fixação da pena-base acima do mínimo legal, contudo, exige fundamentação concreta e adequada, sendo vedada a adoção de justificativas vagas, genéricas ou relacionadas aos elementos constitutivos do próprio tipo penal. 
Cumpre ainda ressaltar que no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.262 a Terceira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que na "análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza". 
Nessa linha, o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho acima transcrito, a instância de origem, com base no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, se pautou na natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, em conjunto, para exasperar a pena-base, não se tratando de ínfima quantidade. 
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados desta Corte: AgRg no HC n. 1.022.633/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 6/10/2025; AgRg no AREsp n. 2.055.151/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 23/9/2025. 
Em relação à fração de aumento adotada para a exasperação da pena-base, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há um critério matemático rígido para a fixação da pena basilar, de forma que não há direito subjetivo do réu de utilização de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial desfavorável. Ademais, as frações de 1/6 sobre a pena-base ou de 1/8 sobre intervalo entre as penas mínima e máxima são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, sendo possível a utilização de patamar diverso, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.229.721/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 23.12.2025; AgRg no AREsp n. 2.834.810/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 9.12.2025; EDcl no AgRg no REsp n. 2.026.685/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 2.12.2025; AgRg no REsp n. 2.239.314/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 28.11.2025; AgRg no AREsp n. 1.819.146/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 18.11.2025; AgRg no HC n. 1.004.080/SP, Rel. Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN de 18/11/2025. 
No caso concreto, não há como reconhecer a presença de manifesta ilegalidade, pois a decisão impugnada fundamentou adequadamente o quantum adotado para a majoração da pena-base, estando de acordo com a jurisprudência do STJ.
Quanto ao tráfico privilegiado, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a minorante [...]
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
 Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto ( REsp n. 1.887.511/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1º. 7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024). 
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, em especial pela apreensão de arma de fogo. Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte [...]
[...]
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois não foi salientada unicamente a quantidade de drogas apreendida para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, sendo destacados outros elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. 
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024). 
Outrossim, mantida a sanção penal, fica prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação [...]
Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e das Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito.
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito, que no tráfico pode ser avaliada pela quantidade, variedade e espécie de entorpecente apreendido. Havendo condenação por crime de tráfico, ainda dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 sobre duas outras circunstâncias judiciais preponderantes - a natureza e a quantidade de droga - que, se desfavoráveis, autorizam, além da majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, a fixação de regime mais gravoso quando considerada a sanção imposta (AgRg no HC n. 910.018/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elemento idôneo para a fixação do regime fechado, em especial a valoração negativa de circunstância judicial. [...]”

Com efeito, no que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha, in verbis:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRÁFICO PRILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MAJORANTE, DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, a reincidência do paciente, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. II - A majorante, do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido em um dos lugares indicados naquele dispositivo, no caso, nas dependências de estabelecimento prisional. III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, indicar quaisquer elementos concretos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.620-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 194.313-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021)

Como se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso concreto, aptos a justificar o indeferimento do pedido, uma vez que “a autoridade coatora concluiu pela dedicação do paciente a atividades criminosas, extraindo tal convicção não apenas da quantidade da droga, mas da sua conjugação com a posse de uma arma de fogo, circunstâncias que, em conjunto, denotam um maior envolvimento com a criminalidade e afastam a figura do traficante eventual”.
Deveras, o tráfico privilegiado restou afastado em razão de se ter identificado a dedicação do agente a atividades criminosas. Nesse contexto, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha: 

 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido. (HC 227.706-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão do “envolvimento reiterado nesta prática delitiva”. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividade criminosa – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido. (HC 209.928-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/2022)

Destarte, consoante apontado pelo Tribunal a quo “não há se falar em ocorrência de bis in idem, uma vez que a pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, e a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 desta Lei deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, as quais revelaram o profundo envolvimento da paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes”. 
Deveras, verifico que o benefício do tráfico privilegiado não foi afastado unicamente com fundamento na quantidade de entorpecentes, como alega a defesa, mas em razão de o paciente se dedicar a atividade criminosa, o que restou demonstrado do amplo conjunto probatório dos autos.
Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
 
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 
 
Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido, o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 
 
 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.
2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.
 III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância.
6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória.
7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.
 IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.

Demais disso, cabe referir posição deste Supremo Tribunal Federal no sentido da prescindibilidade de valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais para fixação da pena em patamar máximo, cabendo ao órgão julgador, à luz do caso concreto, fixar o quantum a ser exasperado. Nesse contexto, cumpre mencionar, in verbis:
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABE